Tribunal: TJSP
Processo: 1023986-23.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023986-23.2019.8.26.0576/50000 - 1
Registro: 2020.0000553826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023986-23.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SILVIO ORTEGA ARECO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PARQUE
RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO, ERICKSON GAVAZZA MARQUES,
J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023986-23.2019.8.26.0576/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1023986-23.2019.8.26.0576/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Silvio Ortega Areco Justiça Gratuita
Embargado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1023986-23.2019.8.26.0576
Juiz(íza) Prolator(a): Marcelo Eduardo de Souza
VOTO no 13235
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Promessa de compra e venda
– Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022,
CPC – Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a promessa de compra e venda, contra o acórdão de fls. 309/313, que, por
maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pelo embargante, para
condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere à fixação dos honorários.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Restituição de valores. Despesas com cancelamento de
hipoteca. Litigância de má-fé. Ajuizamento de diversas
ações com base no mesmo contrato que não configura
qualquer hipótese prevista no art. 80, do CPC. Indenização
(art. 81, CPC). Ausência de prejuízo à parte contrária.
Condenação
afastada.
Precedente.
Honorários
sucumbenciais. Parte autora que foi vencedora na presente
ação, razão pela qual, a parte vencida deve arcar com o
ônus da sucumbência. Art. 85 do CPC. Recurso provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023986-23.2019.8.26.0576/50000 - 3
3
questões controvertidas constantes dos autos, inclusive sucumbência e
honorários advocatícios, de modo que não contém omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora